Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-05.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002223-05.2020.8.11.0040
RECORRENTE: SALETE BOMFANTI E ITACIR BONFANTI
RECORRIDO: CLEIDE APARECIDA CASTILHOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75962964) interposto por SALETE BOMFANTI E ITACIR BONFANTI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67913993):
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRETENSÃO DE OBSTAR CONDENAÇÃO CIVIL EM PROCESSO DISTINTO – ALTERAÇÃO DA VERDADE E OFENSA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANEJO DE RECURSO SABIDAMENTE INADMISSÍVEL – MULTA DO ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – FATOS E BENEFICIÁRIOS DISTINTOS – INTELIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Os Agravantes interpuseram recurso de apelação visando majorar os honorários advocatícios; contudo, sorrateiramente, postularam efeito suspensivo em ação conexa para evitar o cumprimento provisório da sentença em que foram condenados ao pagamento de pensão alimentícia e indenização por danos morais e estéticos à Agravada.
2 – Em sede de Agravo Interno contra decisão que negou o efeito almejado, afirmaram que não postularam o efeito suspensivo, em confronto com os próprios dizeres do Apelo.
3 – A alteração da verdade em sede recursal, com nítido propósito de obstar a tutela jurisdicional que milita em favor da Agravada, merece ser coibida com o rigor da multa em seu grau máximo, consoante o artigo 80, I c/c artigo 81, do Código de Processo Civil.
4 – Outrossim, manejar recurso sabidamente inadmissível e com ofensa à dignidade da Justiça, atrai a aplicação do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
5 – Inexiste bis in idem na aplicação das multas por decorrem de situações diversas e com beneficiários distintos, diante das ofensas perpetradas pelos Agravantes.
(TJ-MT 10022230520208110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática de id. 63313472, que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo à Apelação interposta por SALETE BOMFANTI E ITACIR BONFANTI.
Os Recorrentes alegam que o acórdão violou o artigo 1.012, § 1o do CPC, ao argumento de que “(...) tanto a decisão monocrática, quanto o Acórdão Recorrido, receberam a Apelação somente no efeito devolutivo, todavia, no caso não havia qualquer exceções previstas no § 1o do Art. 1.012 do CPC que permitia o recebimento do Apelo fora da regra descrita no caput do Art. 1.012 do CPC, logo, inequívoco que houve negatória de vigência ao referido dispositivo da Lei Federal. (...)”.
Suscitam a afronta ao artigo 489, § 1o, inciso IV do CPC, porquanto “(...) o Acórdão Recorrido não examinou todos os fundamentos suscitados pelos Recorrente, a decisão foi limitada juridicamente ao não enfrentar o principal argumento deduzido capaz de alterar a conclusão adotada. (...)”.
Afirmam que o acórdão recorrido incorreu em bis in idem ao fixar simultaneamente as multas do art. 80, inciso I c/c art. 81 e do §4o do art. 1.021 do CPC.
Requerem a aplicação do Tema 434 do STJ à espécie, ao fundamento de que “(...) manejaram o Agravo Interno em razão da necessidade de exaurir a instância recursal ordinária e permitir a interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, logo, sendo impossível fixar que o Agravo possuía caráter protelatório ou manifestamente inadmissível ou infundado (...)”.
Recurso tempestivo (id 76422480) e preparado (id 76585978).
Contrarrazões apresentadas (id 77596967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 434 do STJ – Distinguishing
De início, destaca-se que não é o caso de se aplicar o paradigma REsp n. 1.198.108/RJ (Tema 434), em que firmada a tese de que “o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.”
Isso porque, embora o referido tema esteja relacionado à matéria discutida no presente Recurso Especial, a matéria não foi debatida pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração, o que caracteriza a falta de prequestionamento e atrai os óbices sumulares 282 e 356/STF.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
Quanto à apontada violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV do CPC, verifica-se que a questão não foi abordada no aresto ora impugnado, eis que não foram opostos Embargos de Declaração.
Logo, infere-se do excerto que a questão relativa à suposta violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV do CPC não foi debatida, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme dispõe a Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido decidida no acórdão recorrido e sobre a qual, embora opostos embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou. 3. As instâncias ordinárias, examinando o contrato firmado entre as partes e as provas produzidas nos autos, concluíram que a requerida não se responsabilizara por eventuais danos morais e materiais sofridos pela autora, e que, ademais, teria cumprido com sua responsabilidade contratual a contento, não lhe podendo ser imputada qualquer falha na prestação de serviços. 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021) (g.n).
In casu, os Recorrentes alegam que o acórdão recorrido incorreu em bis in idem ao fixar simultaneamente as multas do art. 80, inciso I c/c art. 81 e do §4o do art. 1.021 do CPC.
Afirmam que “(...) por expressa dicção legal do Art. 81 do CPC, não resta dúvidas que a Multa por Litigância de Má-Fé de fato pertence a parte contrária, ora Recorrida. Todavia, diferentemente do afirmado pelo Acórdão Recorrido, a Multa do §4o do Art. 1.021 do CPC, isto é, a Multa por Agravo Interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, NÃO PERTENCE AO ESTADO, mas também pertence a parte contrária, ora Recorrida. (...)”
Constata-se que a Câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos:
“(...) Destaco que não há bis in idem na somatória da dupla imputação: a primeira decorre da prática de alterar a verdade dos fatos, com nítido caráter de lesar a Agravada e ato atentatório à dignidade da justiça; a segunda decorre da patente inadmissibilidade recursal.
Ademais, para reafirmar a inocorrência de bis in idem, as multas revertem-se a pessoas distintas, haja vista que a primeira beneficia a Agravada e a do artigo 1021 ao Estado. (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão, uma vez que não abordaram um dos fundamentos adotados na decisão, qual seja, o de que as multas aplicadas decorrem de fatos diversos.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça